Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO
VALOR POR EXTENSO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação regressiva, condenando-a ao ressarcimento de danos materiais à seguradora autora, com majoração de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) contradição material no percentual dos honorários recursais; e (
ii
) omissão ou obscuridade na análise da força maior e das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatada contradição material no dispositivo do acórdão, que indicou simultaneamente o percentual numérico de 2% e, por extenso, “um por cento”, situação apta a gerar dúvida objetiva quanto ao alcance da condenação,
justificando a correção pela via dos embargos de declaração
.

4.
Em hipóteses de divergência entre valor numérico e valor grafado por extenso, deve prevalecer este último, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

5.
Não se verifica omissão quanto à tese de força maior, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a responsabili
dade objetiva da concessionária.

6. O Acordão
embargad
o
analisou de forma clara e suficiente os laudos e documentos técnicos, reconhecendo sua força probante e destacando a ausência de prova técnica idônea produzida pela concessionária capaz de infirmar o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente acolh
idos
.

Tese de julgamento:

“1. A divergência entre o valor numérico e o valor grafado por extenso na fixação de honorários advocatícios configura erro material sanável, devendo prevalecer o valor por extenso.
2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, Apelação Cível no 1001850-47.2023.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra o Acórdão, que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação da concessionária e manteve a sentença que a condenou ao ressarcimento de vinte mil reais à seguradora autora em ação de regresso.

A embargante aponta a existência de contradição no tocante à fixação dos honorários recursais. O dispositivo do acórdão majorou a verba honorária e indicou o percentual numérico de 2%, contudo fez constar a expressão “um por cento” por extenso. A recorrente sustenta a necessidade de esclarecimento para o cumprimento da obrigação.

Argui também a ocorrência de omissão sobre a tese de força maior. Alega que os laudos periciais comprovam a incidência de descargas atmosféricas e chuvas na data do evento. Defende a caracterização de fortuito externo para afastar o dever de indenizar e afirma que o tribunal deixou de apreciar essa prova técnica.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

Assiste razão à embargante quanto à existência de contradição material no dispositivo do acórdão no que se refere à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Da leitura
do dispositivo
, verifica-se que foi indicado o percentual numérico de 2%, ao passo que, entre parênteses, constou a expressão “um por cento”, o que configura inequívoco erro material, apto a gerar dúvida objetiva quanto ao exato alcance da condenação.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência
tem adotado
a prevalência do valor grafado por extenso

sobre o indicativo numérico em situações de conflito.

Nesse sentido:

“[...]
Em havendo divergência entre valor numérico e por extenso na fixação de honorários advocatícios, prevalece o valor por extenso.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018504720238110014, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2025)
.”

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar o erro material, a fim de que passe a constar, de forma clara e coerente, a majoração dos honorários recursais no percentual de 1% (um por cento).

Por outro lado, a
tese de omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade fundada em força maior não
prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil da concessionária de serviço público, assentando entendimento consolidado de que
descargas atmosféricas e oscilações na rede elétrica
configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela distribuidora de energia elétrica.

Tais eventos, portanto, não têm o condão de romper o nexo causal, sobretudo diante do regime de responsabilidade objetiva aplicável às conc
essionárias de serviço público.

A fundamentação adotada foi clara ao reconhecer a falha na prestação do serviço e ao atribuir à ré o ônus decorrente dos riscos de sua atividade econômica, inexistindo qualquer ponto relevante sem apreciação.

Também não se verifica obscuridade no tocante à apreciação dos laudos e documentos técnicos constantes dos autos.

O vício de obscuridade pressupõe a existência de passagens ininteligíveis ou incapazes de permitir a compreensão do raciocínio adotado pelo julgador, o que não se observa no caso concreto.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a força probante dos laudos e orçamentos apresentados pela parte autora, destacando que tais elementos não foram infirmados por prova técnica idônea produzida pela concessionária ré, a quem incumbia o ônus de demonstrar a inexistência do nexo causal alegado.

A motivação, portanto, revela-se coerente, lógica e suficiente, inexistindo qualquer comprometimento da clareza ou da inteligibilidade da decisão.

Desse modo
, verifica-se que, à exceção do erro material identificado na fixação dos honorários recursais, as demais alegações da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Nesse
contexto:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes,
apenas
para sanar erro material e a contradição no dispositivo do acórdão, a fim de retificá-lo para fixar a majoração dos honorários advocatícios recursais em
1% (um por cento)
, mantendo-se inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026